Tribunal: TJDFT
Processo: 0732094-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0732094-56.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GESO DA SILVA PARENTE AGRAVADO: NEOSLITA FIRMINO DINIZ DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por G. DA S. P. contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras-DF, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0701974-09.2021.8.07.0007, proposto por N. F. D, ora agravada. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 29709712), o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a impugnação ao cumprimento sentença e determinou a intimação do executado, ora agravado para que, “no prazo de 15 (quinze) dias, promova a reinserção da exequente no plano de saúde do Tribunal Regional Federal ou contrato plano de saúde similar, sob pena de incidência das medidas previstas no art. 536 do CPC”. No agravo de instrumento interposto, o executado afirma que a sentença homologatória de transação nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável teria sido omissa “em relação ao plano de saúde “item 6” do referido acordo”. Destaca que houve transcurso de 9 (nove) anos desde a homologação de acordo, bem como alteração de suas condições financeiras, circunstâncias que justificam a desoneração da obrigação vindicada no cumprimento de sentença proposto pela ora agravada. Prossegue o agravante asseverando que a agravada “possui imóvel próprio, não possui filhos menores que necessitam de sua assistência, e embora narre que sua profissão é diarista, encontra-se hoje aposentada e ainda recebendo valores de pensão alimentícia no patamar de R$ 2.223,39 (dois mil duzentos e vinte três reais e trinta e nove centavos)”. Ao final, o agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para o fim de sobrestar a determinação de promover a reinserção da exequente no plano de saúde do Tribunal Regional Federal ou contrato de plano de saúde similar. Em provimento definitivo, requereu a reforma do r. decisum, para o fim de exonerá-lo de tal obrigação. Ressalto que, perante o Juízo de origem, tramita ação de exoneração de alimentos (proc. no 0715596-19.2021.8.07.0020), a qual se encontra em fase de instrução. Sem preparo, por ser o agravante beneficiário da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis (in Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651) ressalta que, “só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo”.1 Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, considero não configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, de modo a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. O agravante repete, em suas razões, os argumentos trazidos na impugnação ao cumprimento de sentença e que, de modo geral, são similares aos alegados na ação de exoneração de alimentos conexa. Por certo, a impugnação ao cumprimento de sentença não constitui via adequada para o fim de postular a exoneração de obrigação de natureza alimentícia prevista no título executivo exequendo. Ao contrário do que afirma o agravante, a sentença homologatória de acordo objeto do cumprimento de sentença estabelece, de forma expressa, a sua obrigação de manter a exequente, ora agravada, como dependente do plano de saúde vinculado ao órgão empregador e, em caso de perda do vínculo contratual, a obrigação de custear plano de saúde particular em condições semelhantes (ID 82947537). Assim, tendo o agravante firmado acordo na ação de reconhecimento e dissolução da união estável, homologado por sentença, não há como exonerá-lo das obrigações assumidas, até que em ação própria, seja promovida a respectiva revisão. A corroborar este entendimento, trago à colação julgado deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. MATÉRIA PRÓPRIA DA AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. IMPUGNAÇÃO. ART. 525, § 1o, DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A defesa do devedor na impugnação ao cumprimento de sentença é limitada pelo disposto no art. 525, § 1o, do CPC. 2. A pretensão de exoneração do pagamento das mensalidades escolares, conforme determinado no título executivo judicial, não constitui defesa juridicamente idônea no contexto do cumprimento de sentença, devendo o executado pleitear a modificação do título por meio de ação própria. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1374879, 07479769220208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RITO DA CONSTRIÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. VIA INADEQUADA. NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há nulidade do comando judicial impugnado por ausência de fundamentação quando, embora sucinto, seja direto, evidenciando que a impugnação ao cumprimento de sentença não é meio hábil para desconstituir o conteúdo obrigacional formado por sentença judicial. 2. A impugnação ao cumprimento de sentença de alimentos não é mecanismo idôneo para desconstituir a autoridade da coisa julgada formada por sentença, quando os aspectos apresentados são de natureza material. 3. A busca pelo afastamento da obrigação de pagar alimentos à ex-cônjuge deve ser efetuada por meio de demanda autônoma de exoneração de alimentos, de cognição mais ampla que a impugnação, admitindo-se a demonstração da modificação da situação econômica do alimentante, bem como a ausência da necessidade de receber alimentos da alimentada. 4. Tendo em vista a divergência quanto ao período em que a parte teria deixado de perquirir o direito de receber as prestações alimentícias, não se evidencia, de forma inequívoca, a renúncia tácita a referido direito, de forma que se possa desconstituir de plano a coisa julgada. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1273478, 07140675920208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no PJe: 1/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Assim, estabelecida a obrigação de manutenção da agravada no plano de saúde custeado pelo agravante, em acordo celebrado em ação de reconhecimento e dissolução de união estável, a obrigação pactuada deve ser cumprida até que, em ação própria, venha a ser promovida a alteração da transação homologada judicialmente. Não estando evidenciada, portanto, a probabilidade de acolhimento a pretensão recursal deduzida pelo ora agravante, incabível se mostra o sobrestamento da eficácia da r. decisão vergastada. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ________________________________________ 1. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651.